Tribunal: STF
Processo: HC 69120
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
- "Habeas corpus".
         - E manifesta a  improcedencia  de  que,  para  haver  ampla
defesa, há necessidade de a condenação, em julgamento colegiado,  ser
tomada sempre por maioria absoluta de votos. Ampla  defesa  significa
dar ao réu todas as oportunidades e meios que a lei lhe propicia para
defender-se.
         - Ja havendo condenação definitiva confirmada em apelação  e
em embargos infringentes, não aproveita ao ora paciente, que nunca se
insurgiu a respeito, a alegação de tratamento discriminatorio por ter
sido preso preventivamente e por ter havido cisão de processos, que e
justificada na sentença de primeiro  grau  porque  era  ele  o  único
preso, estando a instrução em atraso provocado  por  duas  greves  de
serventuarios da Justiça.
         -  Não  e  o  "habeas  corpus"  meio   idoneo  para  reexame
aprofundado de provas.
         Habeas corpus indeferido.